Tribunal: TJDFT
Processo: 0712253-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712253-36.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ELO FORTE SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA, GETULIO RODOR, ELIANA REY LIMA RODOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de ativos via SisbaJud, formulado em ação de execução fiscal, sob o fundamento de ausência de citação válida da parte executada no procedimento de restauração dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação pessoal da parte executada no procedimento de restauração dos autos compromete a validade dos atos processuais subsequentes, notadamente o pedido de penhora de ativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação pessoal constitui formalidade essencial no procedimento de restauração de autos, caracterizando-se como condição indispensável para a validade dos atos subsequentes. 4. Embora tenha havido declaração de restauração dos autos, o juízo de origem constatou que a parte executada sequer foi citada, nos termos do art. 714 do CPC, o que inviabiliza o prosseguimento do processo sem a devida regularização. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de citação pessoal da parte executada no procedimento de restauração dos autos compromete a validade dos atos processuais subsequentes, sendo imprescindível sua realização, nos termos do art. 714 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 242, 246 e 714. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0005602-70.2018.8.07.0001, Rel. Des. Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, j. 30/1/2019, DJe 8/3/2019. O recorrente alega violação ao artigo 8o, inciso II, da Lei 6.830/1980, sustentando que, para o aperfeiçoamento da citação na execução fiscal, basta que seja entregue a carta citatória no endereço do executado, não havendo necessidade de entrega pessoal a ele, pois a citação por carta se equipara à citação pessoal, segundo jurisprudência do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 8o, inciso II, da Lei 6.830/1980. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A propósito, no mesmo sentido da tese recursal, já assentou o STJ que “Em relação à alegada nulidade da citação, observa-se que o entendimento do Tribunal a quo está alinhado com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, na citação realizada via Correios com aviso de recebimento (AR) na execução fiscal, não é exigida a pessoalidade da citação, tampouco a assinatura do próprio executado no AR, sendo suficiente a comprovação inequívoca de que a correspondência foi entregue no endereço do executado” (REsp n. 2.174.870/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025